Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026969-81.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR DOS SANTOS - CPF: 009.674.341-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Conflito de jurisdição. Crime ambiental de menor potencial ofensivo. Competência absoluta do juizado especial criminal. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
em face do
2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop visando a definição da competência para julgamento de ação penal instaurada para apuração, em tese, de
transporte de madeira em toras sem licença ambiental
.

II. Questão em discussão

Competência para julgamento de crime ambiental de menor potencial ofensivo.

III. Razões de decidir

1. O
transporte de madeira em toras sem licença ambiental
possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção e configura crime de menor potencial ofensivo, sendo o Juizado Especial Criminal competente para julgamento da ação penal.

2. A competência
ratione materiae
do Juizado Especial Criminal é estabelecida pela CF/88 e por Lei Federal, prevalecendo sobre resoluções de organização judiciária.

3. A Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao atribuir à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop competência para julgar infrações penais ambientais, deve ser interpretada restritivamente, não alcançando crimes de maior potencial ofensivo, sob pena de esvaziamento indevido da competência legal do Juizado Especial Criminal.

4. A homologação da transação penal pelo Juizado Especial Criminal

reforça a vinculação do feito à sua competência, inclusive para execução do acordo, nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito procedente para
declarar competente o
2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo tem natureza absoluta em razão da matéria.

2. As resoluções de organização judiciária não podem restringir competência constitucionalmente prevista, especialmente quando impliquem esvaziamento das atribuições do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, I.
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 1º, I; 60 e 61; Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.02.2009; TJMT, CJ nº 0000832-53.2015.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.10.2017; TJMT, CJ nº 1008971-47.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06.12.2018; TJMT, CJ nº 1027155-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.10.2025; TJMT, CJ nº 1027153-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1026969-81.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
em face do 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, nos autos de ação penal (PJe 1013815-53.2022.8.11.0015), instaurada para apuração, em tese, de transporte de madeira em toras sem licença ambiental – art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 – (fls. 77/78 – ID

306070896).

O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP considerou que
“o Órgão Especial tratou, após criterioso estudo da CGJMT, de editar norma de organização judiciária dividindo a competência jurisdicional de todas as varas criminais comuns, para processar e julgar, privativamente, os crimes considerados de maior potencial ofensivo, conforme a natureza da infração penal”
;
“a ausência de ressalva expressa, na Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao dispor sobre as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, no tocante às infrações penais de menor potencial ofensivo, tem razão lógica e decorre da existência de previsão expressa em lei federal, ou seja, não haveria necessidade da Resolução disciplinar, muito menos contrariar, regra de competência já prevista em lei”
; “
a prevalecer o equivocado raciocínio interpretativo da juíza titular do 2º Juizado Especial [JECRIM], haveria o total esvaziamento da competência jurisdicional do Juizado Especial Criminal da comarca de Sinop/MT, pois todas as infrações penais de menor potencial ofensivo deveriam tramitar na vara privativa de crimes ambientais, crimes de trânsito e crimes contra a administração pública [...]”
;
“as varas privativas e/ou especializadas devem processar e julgar as infrações de suas respectivas matérias que não se enquadrem como infrações de menor potencial ofensivo, permanecendo estas sob a competência do JECRIM, nos termos da Lei nº 9.099/95”
;
“a competência dos Juizados Especiais da comarca de Sinop é delimitada pela Resolução TJMT/TP nº 03/2024, dispondo expressamente que ao 2º Juizado Especial da comarca de Sinop compete “processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”; “não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo previstas no Código Penal ou na legislação especial”
(Mario Augusto Machado, juiz de Direito – fls. 3/9-ID306070890).

O 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [SUSCITADO] DA COMARCA DE SINOP,
ao declinar competência, entendeu que

“
compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998”
;
“a natureza do delito aqui tratado atrai, portanto, a competência absoluta e exclusiva daquela unidade judiciária especializada, cuja atuação tem por escopo garantir tratamento técnico e uniforme à

matéria, inclusive nos casos de menor gravidade”
;

“
a leitura sistemática de referida Resolução do Órgão Especial, evidencia que, quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência de vara especializada, assim o fez expressamente”
;
“a expressão “infração penal” utilizada na Resolução TJMT/OE nº 14/2023 abrange indistintamente as infrações ambientais, sejam elas tipificadas como crime ou contravenção”
;

“o fato de se tratar de infração de menor potencial ofensivo não afasta a competência da 4ª Vara Criminal, pois se trata de opção pela especialização feita por ato normativo competente pelo Tribunal de Justiça, cuja eficácia e aplicabilidade são cogentes”.
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – fls. 99/100
).

Em decisão, foi designado o
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [SUSCITADO] DA COMARCA DE SINOP
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID309545898).

O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP informou que esta e. Turma, em casos análogos, reconheceu a competência absoluta do JECRIM para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, colacionando as respectivas decisões (ID 311364365).

O 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [SUSCITADO] DA COMARCA DE SINOP informou ter suspendido a ação penal até o julgamento deste conflito (ID 208181871).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“TESE: A Constituição Federal e a Lei n.º 9.099/1995 conferem competência absoluta ao Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, incluindo crimes ambientais cuja pena máxima não exceda dois anos. Resoluções administrativas de organização judiciária não podem restringir essa competência legalmente fixada, devendo a menção genérica a “infrações ambientais” na competência da Vara Criminal ser interpretada como aplicável apenas a delitos de médio e maior potencial ofensivo. A leitura contrária implicaria esvaziamento do JECRIM e incompatibilidade com o rito sumaríssimo, comprometendo os instrumentos despenalizadores e a política criminal prevista pela Constituição e pela Lei n.º 9.099/1995.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça;

Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça – ID 323568368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de abril de 2022, por volta da 1h00, na rodovia MT-140, nas proximidades da comunidade Branca de Neve, situada na cidade de Sinop/MT, o denunciado, Ademar dos Santos, foi flagrado transportando madeira em toras sem licença válida, emitida pela autoridade competente. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual apresenta denúncia contra Ademar dos Santos, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 [...].”
(Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, promotor de Justiça - fls. 77/78 – ID

306070896)

Na audiência realizada em 5.5.2025, o órgão suscitado [2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP] homologou transação penal consistente no
“valor de um salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.518,00 - mil e quinhentos e dezoito reais)”,
dividido em 8 (oito) parcelas de

R$189,75 (cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem.

A infração ambiental [transporte de madeira em toras sem licença ambiental] tem pena prevista de 6 (seis) meses e 1 (um) ano de detenção e multa (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único), de modo que caracteriza-se como crime de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95,

art. 61).

Tratando-se de pena máxima
inferior
a 2 dois anos, a competência para processamento e julgamento é do Juizado Especial Criminal, à luz do art. 98, I, da CF/1988,

tratando-se de competência absoluta
ratione materiae
(STJ, CC n. 87.560/AL -

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 5.2.2009; TJMT, CJ 0000832-53.2015.8.11.0025 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 5.10.2017 – p. 10.10.2017).

Noutro giro, a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para julgamento das
“ações de infrações penais ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”
, atribuída pela Resolução nº 14/2023/OE de 23 de novembro de 2023, deve ser interpretada para efeitos de julgamento de crimes ambientais que não se enquadram como de menor potencial ofensivo.

Isso porque, as
“resoluções administrativas de organização judiciária não podem restringir essa competência legalmente fixada, devendo a menção genérica a “infrações ambientais” na competência da Vara Criminal ser interpretada como aplicável apenas a delitos de médio e maior potencial ofensivo”
, como bem ponderado pela
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Caso contrário, todas as varas criminais da Comarca de Sinop poderiam
“receber processos criminais dos Juizados Especiais Criminais, transformando-se automaticamente em Juízos “híbridos”, investidos de competência para o processo e julgamento pelo rito ordinário, sumário e sumaríssimo dos Juizados Especiais
(TJMT, CJ 1008971-47.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 6.12.2018).

Em casos análogos, esta e. Turma assim decidiu:

“Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 da Lei 9.099/95.”
(CJ nº 1027155-07.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2025)

"Tese de julgamento: Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.”“A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental”.”
(CJ 1027153-37.2025.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.10.2025)

Além disso, a transação penal foi homologada pelo JUIZADO SUSCITADO, a quem compete promover “
a execução dos seus julgados”
(Lei nº 9.099/1995, art. 3º,§ 1º, I).

Logo, deve prevalecer a competência
do
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para
declarar competente o
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [SUSCITADO] DA COMARCA DE SINOP para processar e julgar a Ação Penal nº
1013815-53.2022.8.11.0015
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025